Tribunal: TJSP
Processo: 1001806-25.2022.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DO AUTOR ACERCA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO, COM APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO
1. OBJETO RECURSAL: Recurso do autor pretendendo a apuração do saldo credor a ser devolvido

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DO AUTOR ACERCA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO, COM APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO
1. OBJETO RECURSAL: Recurso do autor pretendendo a apuração do saldo credor a ser devolvido pelo banco, bem como a reforma da condenação referente aos honorários.
2. CASO CONCRETO: Cartão de crédito RMC – autora aposentada – Descontos diretamente no benefício previdenciário. Comprovação da contratação e da regularidade da avença por parte da instituição financeira.
3. CANCELAMENTO: Direito potestativo da parte. Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS n. 28/2008.
4. HONORÁRIOS: Valor da causa de pouca monta. Adequação do arbitramento por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC – Tema 1.076 do STJ).
5. PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DA PARTE AUTORA.